Tribunal: TJDFT
Processo: 0753043-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a recorrente a restituir aos autores as quantias pagas com emissão de passagens aéreas não cumpridas.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois não é parte que emitiu as passagens aéreas. Sustenta o deferimento do efeito suspensivo decorrente aos temas repetitivos n. 60 e 589 no STJ. No mérito, aduz não existir relação jurídica entre as partes. Alega onerosidade excessiva no cumprimento contratual e que a empresa “realizou todos os esforços para a emissão, da modalidade PROMO; contudo, diante do aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos e a desvalorização de cada ponto, não será possível a emissão destes pedidos”. Requer, sejam acolhidas as preliminares e, caso ultrapassadas, pugna a reforma da sentença para reduzir o valor da condenação. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ilegitimidade passiva da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo ressarcimento dos pacotes da passagens não cumpridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. Para aferir a legitimidade das partes em um processo, é imprescindível demonstrar a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão deduzida em juízo e o réu. Conforme o artigo 17 do CPC, a legitimidade ativa e passiva é atribuída às partes que estão diretamente envolvidas no conflito de interesses trazido à apreciação judicial. Ainda que, de imediato, não se configure plenamente a relação jurídica material alegada pelo autor, é necessário que exista, no mínimo, uma situação jurídica que permita ao magistrado vislumbrar uma conexão entre a parte demandante, o objeto da ação e a parte demandada. Assim, a legitimidade processual decorre da participação de alguém no litígio, independentemente da relação jurídica material, sendo essa pessoa responsável por suportar os efeitos da sentença. No presente caso, a parte requerida está envolvida no conflito de interesses delineado na petição inicial, uma vez que integra o mesmo grupo econômico da empresa 123 Milhas, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
5. Do efeito suspensivo. Conforme as teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "ajuizada ação coletiva referente a uma macro-lide que gera uma multiplicidade de processos, suspendem-se as ações individuais, aguardando-se o julgamento da ação coletiva", sem que isso configure violação aos artigos 81, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entretanto, quando há distinção entre a causa de pedir – como no caso da data de aquisição do pacote turístico e da motivação, que é a desistência, e não o descumprimento contratual – apresentada na ação individual em relação às ações coletivas, resta caracterizada uma circunstância fática distinta. Isso afasta a aplicação das teses dos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, sendo, portanto, caso de regular processamento da demanda individual, e não de suspensão. Assim, indeferido o efeito suspensivo requerido. Precedente: Acórdão 1881297.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. No caso, é incontroverso a emissão das passagens e o não cumprimento contratual, todavia a recorrente alega o descumprimento por onerosidade excessiva e impossibilidade de cumprimento com os contratos adquiridos em promoções, que sustenta ser configurado como força maior por eventos extraordinários e absolutamente imprevisíveis. Todavia, o risco empresarial não deve ser repassado ao consumidor. A situação financeira da recorrente não cabe ao consumidor, que adquiriu as passagens em site da empresa acreditando na plena capacidade da empresa em cumprir o contrato firmado. Ademais, o grupo econômico de grande porte possui plena capacidade técnica para realização de organização financeira do grupo. Assim, não evidenciada força maior no descumprimento contratual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminares de ilegitimidade passiva e efeito suspensivo afastadas.
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: STJ, Temas Repetitivos 60 e 589. CPC, artigo 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881297, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j.: 20/6/2024.